Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA (1a RÉ). RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS PAIS. ESTUDANTES MENORES. PRELIMINAR REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VÍNCULO JURÍDICO OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO VERBAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO REPRESENTADO POR CÁRTULAS DE CHEQUES. DUPLICIDADE. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Embora apenas um dos genitores (pai) se apresente como contratante dos serviços perante a instituição de ensino, tratando-se de filhos menores, a genitora também é responsável pelo pagamento das prestações derivadas da obrigação contraída, pois, por disposição legal, ambos são responsáveis pela educação dos filhos, certo também que a alegação de divórcio não foi comprovada nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva da genitora rejeitada.
2. Presentes a legitimidade das partes e interesse processual do autor, rejeita-se a preliminar de carência de ação que, ademais, já havia sido afastada na sentença. Preliminar de carência de ação rejeitada.
3. Incontroversa a prestação dos serviços educacionais aos estudantes menores filhos dos réus e ausente a comprovação da concessão de bolsa de estudos isentando os pais do pagamento das prestações objeto da demanda, somado, ainda, à presença de documentos que demonstram o vínculo jurídico obrigacional e a evolução do débito, impõe-se a procedência do pedido, sob pena de chancelar-se o enriquecimento sem causa dos contratantes, revelando, no caso concreto, de somenos importância a ausência de contrato escrito firmado entre as partes, porque os demais elementos constantes dos autos se apresentaram suficientes à comprovação dos fatos alegados pelo autor.
4. Se os valores cobrados pelo autor decorrentes da prestação de serviços educacionais são os mesmos estampados nas cártulas de cheque juntadas aos autos, não há falar em procedência do pedido para condenação dos réus em relação a ambos os pedidos, haja vista que é nítida a duplicidade de cobrança.
5. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.